Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO DE OBRA. BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. NORMAS DE CARÁTER URBANÍSTICO. EXERCÍCIO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE A SER EXERCIDO PELA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO PARTICULAR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do embargo das obras erigidas na chácara 125 de Vicente Pires, que foi fracionada em lotes.
2. As alegações articuladas pela autora, ora agravante, em sua petição inicial e nas razões do recurso de agravo de instrumento, dizem respeito ao cumprimento de normas de caráter urbanístico e se referem ainda ao exercício do direito real de propriedade pela União.
3. Eventual pretensão respaldada no direito à propriedade de imóvel da União deve ser por ela deduzido por meio dos remédios jurídicos disponíveis. 3.1. A autora, ora recorrente, não é parte legítima para pleitear, em juízo, o cumprimento das ordens administrativas respectivas, devendo ser observada no presente caso, aliás, a regra prevista no art. 18 do CPC, tendo em vista que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.